Tribunal: TJES
Processo: 5003206-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003206-98.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: D. E. C.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TEA PELO MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por D. E. C., menor impúbere representado por sua genitora, H. L. C. L., contra o acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5003206-98.2024.8.08.0000, interposto por UNIMED VITÓRIA – Cooperativa de Trabalho Médico. O acórdão embargado conheceu do agravo e deu-lhe parcial provimento para reconhecer a cobertura do tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), pelo método ABA, com a possibilidade de custeio direto ou reembolso integral na ausência de rede credenciada qualificada. O embargante alega omissão quanto à inexistência de profissionais qualificados na rede credenciada, contradição na indicação da Clínica Protea como apta ao tratamento, obscuridade nos critérios de análise da adequação da clínica e suposta lacuna processual sobre a competência entre as instâncias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de profissionais qualificados na rede credenciada; (ii) apurar se há contradição entre o reconhecimento da possibilidade de custeio fora da rede e a indicação da Clínica Protea como apta; (iii) examinar se há obscuridade nos critérios utilizados para avaliar a adequação da clínica; e (iv) esclarecer eventual lacuna processual quanto à competência entre o juízo de origem e o Tribunal para analisar a adequação da clínica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado reconhece expressamente a possibilidade de custeio direto ou reembolso integral caso inexistam profissionais ou estabelecimentos credenciados qualificados, não havendo omissão quanto a esse ponto.

A avaliação da adequação da Clínica Protea foi realizada em sede de cognição sumária, com base em documentação apresentada no agravo, sendo a análise aprofundada remetida ao juízo de origem, o que afasta a alegada contradição.

A decisão explicita que os documentos analisados se encontram nos IDs 9484029 a 9484279, sendo desnecessária a enumeração exaustiva de cada item, o que afasta a obscuridade alegada.

O acórdão delimita com clareza a competência do juízo de origem para a análise exauriente da adequação da clínica, inexistindo lacuna processual ou conflito de competência entre as instâncias.

A tentativa do embargante de rediscutir o mérito ultrapassa os limites dos embargos de declaração, que não se prestam ao reexame da causa, mas apenas à correção de vícios formais.

O prequestionamento está atendido, uma vez que o acórdão se manifestou sobre as matérias apontadas pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A avaliação da adequação técnica de estabelecimento indicado por plano de saúde para tratamento especializado pode ser realizada em caráter sumário no agravo de instrumento, cabendo ao juízo de origem a análise aprofundada.

A omissão, contradição ou obscuridade não se configuram quando o acórdão embargado enfrenta expressamente os pontos levantados e remete a questão de mérito à instância competente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já proferida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
D. E. C., menor impúbere representado por H. L. C. L.
, em face do v. Acórdão (ID 10941299) proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 5003206-98.2024.8.08.0000, interposto pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, conheceu e deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões recursais (
ID
11915078
),
o
embargante aduz, em suma: (a) que o acórdão é omisso quanto à efetiva ausência de profissionais qualificados na rede credenciada para atender o menor na forma prescrita em laudo médico, especialmente com as exigências de qualificação técnica dos profissionais (pós-graduação lato sensu com 300 horas e mais de dois anos de supervisão); (b) que há contradição entre o reconhecimento da necessidade de custeio do tratamento na ausência de rede qualificada e a conclusão pela viabilidade de atendimento na Clínica Protea, a qual, segundo o embargante, não atende aos critérios exigidos; (c) que o acórdão padece de obscuridade ao deixar de esclarecer de forma suficiente os critérios utilizados para aferição da adequação técnica da Clínica Protea, não apontando os documentos e provas analisados para essa conclusão, o que comprometeria a transparência da fundamentação; (d) que há lacuna processual decorrente da suposta divergência entre o juízo de primeiro grau e o Tribunal sobre a competência para analisar o mérito da adequação da clínica, pois o juízo de origem declarou-se impedido de deliberar sobre a matéria já decidida no agravo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para que sejam sanadas as omissões, contradições e obscuridades apontadas, com a manutenção integral da decisão do juízo de origem, inclusive quanto ao custeio do tratamento na Clínica Em Si.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas estritas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, tornando
-o claro, coerente e completo, sem, contudo, permitir o reexame da matéria de mérito já decidida.

No caso em tela, o Embargante aponta a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. Acórdão embargado, essencialmente por entender que o julgado não reconheceu a inadequação da rede credenciada ofertada pela operadora de saúde, apesar de ter estabelecido que o custeio direto ou reembolso integral seria devido na ausência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado qualificado.

Ao analisar o Agravo de Instrumento, esta Egrégia Câmara Cível enfrentou a questão central relativa à obrigação do plano de saúde em custear o tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método ABA. O acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a cobertura para tal tratamento, sem limite de sessões, e a possibilidade de custeio direto ou reembolso integral na hipótese de inexistência ou insuficiência de rede credenciada na região geográfica do usuário.

Especificamente quanto à adequação da Clínica Protea, ofertada pela Agravante, ora Embargada, o v. Acórdão consignou expressamente que, com base na
avaliação
preliminar das fotografias e documentação apresentadas, a clínica parecia oferecer a qualificação necessária para a condução do tratamento pelo método ABA. Contudo, de forma clara e inequívoca, ressalvou que “
compete ao juízo de origem proceder com uma análise mais aprofundada do mérito das questões levantadas pelo agravado, referente a adequação da clínica ofertada ao caso específico do menor.
”

Não se vislumbra, portanto, a alegada omissão ou contradição. O acórdão não foi omisso quanto à possibilidade de custeio direto ou reembolso integral na ausência de rede qualificada,
tendo previsto expressamente
essa hipótese como uma das determinações do julgado.

Observa-se que
a conclusão sobre a adequação da Clínica Protea foi expressamente realizada em sede de cognição sumária própria do
recurso de
agravo de instrumento, e a análise aprofundada da adequação, que demandaria dilação probatória e exame exauriente, foi remetida ao juízo de primeiro grau, onde a instrução processual se desenvolve de forma mais ampla
e profunda.

As alegações do Embargante sobre a inadequação da Clínica Protea, a falta de qualificação específica dos profissionais conforme laudo médico, a idade limite de atendimento e o suposto descumprimento de compromisso assumido em audiência são questões que demandam aprofundamento probatório e análise exauriente, as quais, conforme expressamente consignado no acórdão embargado, competem ao juízo de primeiro grau.
Como é cediço, o
agravo de instrumento possui cognição limitada,
de maneira que

a
análise aprofundada da adequação da clínica ofertada, considerando todos os aspectos levantados pelo Embargante, é matéria a ser dirimida na fase de instrução do processo principal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A pretensão do Embargante, ao suscitar a inadequação da Clínica Protea e requerer a manutenção do tratamento na Clínica Em Si, configura, na verdade, uma tentativa de rediscutir o mérito do agravo de instrumento e obter um novo julgamento da causa, com base em argumentos que, embora relevantes, não foram objeto de análise exauriente no acórdão embargado por expressa ressalva de competência do juízo de origem. A rediscussão do mérito é inviável em sede de embargos de declaração, que se limitam a sanar vícios formais do julgado.

Quanto à alegada obscuridade,
igualmente não assiste razão ao recorrente
. A ressalva de que a
avaliação
da adequação da clínica foi preliminar e que a análise aprofundada compete ao juízo de origem é clara e delimita a extensão da cognição exercida no agravo de instrumento. Embora o acórdão não tenha listado exaustivamente as fotografias e documentos analisados para a conclusão preliminar sobre a adequação da Clínica Protea, a referência aos IDs 9484029 a 9484279, onde tais documentos se encontram, permite a identificação das provas consideradas. A ausência de detalhamento minucioso de cada documento ou fotografia analisada não configura obscuridade capaz de invalidar o julgado, especialmente considerando a natureza preliminar da
avaliação
realizada em sede de agravo e a remessa da análise aprofundada para a instância de origem.

Ademais, a alegada divergência de posicionamento entre o juízo de primeiro grau e o Tribunal quanto à competência para a análise do mérito da adequação da clínica não decorre de
vício
no acórdão embargado, mas sim de interpretação das decisões proferidas nas instâncias. O acórdão foi claro ao remeter a análise aprofundada para o juízo de origem, o que estabelece a competência para a devida instrução e julgamento da questão.

Inexistindo, portanto, os vícios apontados pel
o
Em
bargante, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho a relatoria.